Tribunal: TJMT
Processo: 0000388-18.2016.8.11.0079
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N.o 0000388-18.2016.8.11.0079 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE (S):
IRINEU RAIMUNDO NEVES e ELZA CÂNDIDA NEVES
APELADO (S):
BENJAMIM RAMPELOTTO JUNIOR
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por IRINEU RAIMUNDO NEVES e ELZA CÂNDIDA NEVES, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que extinguiu sem julgamento de mérito a Ação Reivindicatória de Imóvel Rural n.o 0000388-18.2016.8.11.0079, proposta contra BENJAMIM RAMPELOTTO JUNIOR.
Os apelantes argumentam que basta simples declaração de hipossuficiência, para concessão do benefício de gratuidade judiciária. E que apresentaram aos autos cópias dos benefícios que recebem do INSS, o que demonstraria por conseguinte a necessidade do benefício.
Alegam que os tribunais superiores entendem que o acesso à justiça deve ser facilitado, por isso diante da juntada das provas da hipossuficiência, deveria ter sido dada a continuidade ao processo.
Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual.
É o relatório.
Decido.
A hipótese dos autos cuida tão somente sobre a gratuidade de justiça e cancelamento de distribuição, matéria cuja análise não demanda maiores controvérsias, visto que pacíficas no ordenamento jurídico. À vista disso e, considerando, ainda, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça reverberado na Súmula 568, no sentido de viabilizar o julgamento monocrático de processos que possuem tema com posicionamento consolidado, como é o caso em análise, é que se adota essa técnica.
A fim de corroborar com essa possibilidade, colaciona-se jurisprudência no sentido de validar a adoção de Julgamento Singular por Tribunal Estadual, visto a possibilidade de insurgência por meio de agravo interno que poderá submeter a análise da matéria a Colegiado, caso haja discordância deste, veja-se:
OBSERVÂNCIA DO ART. 206, XXXVI, DO RITJRS E DA SÚMULA 568 DO E. STJ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP No 1.336.026/PE - REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Preliminar I Cabível o julgamento na forma monocrática, amparado no art. 206, XXXVI do RITJRS, e na Súmula n° 568, do e. STJ. Além do mais, a posição do e. STJ, no sentido da superação do prejuízo alegado, em razão da submissão ao julgamento colegiado. Mérito. [...] Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido. (TJRS, Agravo no 70078943164, Terceira Câmara Cível, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 29/11/2018). (Grifos acrescidos).
Assim, seguindo a orientação da Corte Superior de Justiça é que se adota o julgamento monocrático deste recurso de apelação.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por IRINEU RAIMUNDO NEVES e ELZA CÂNDIDA NEVES, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que extinguiu sem julgamento de mérito a Ação Reivindicatória de Imóvel Rural n.o 0000388-18.2016.8.11.0079, proposta contra BENJAMIM RAMPELOTTO JUNIOR.
No caso dos autos, não obstante os apelantes argumentem que fazem jus à concessão da gratuidade porque receberiam apenas benefício do INSS, vislumbra-se dos documentos colacionados aos autos que os apelantes possuem condições de arcar com as despesas processuais, conforme se depreende da declaração de imposto de renda juntada no ID 19031996, p. 4, na qual consta a descrição de propriedade de animais bovinos e equinos na quantidade respectiva de 178 e 3 unidades.
Além disso, embora tenham apresentados alguns extratos de contas bancárias, percebe-se que o Apelante IRINEU RAIMUNDO NEVES possui conta em diversas instituições bancárias e que os movimentos financeiros apresentados foram emitidos de maneira aleatória indicando apenas saldos no fim dos anos, ou de alguns meses específicos, de maneira que não há dados completos que demonstrem a ausência de recursos, como querem fazer parecer.
Nesse contexto, vê-se a exemplo da consulta de saldos do banco Bradesco de ID 19031995, p. 7, em que há descrição de saldo em conta no mês de agosto/2017 no valor de R$ 0,00, em seguida fora discriminado o saldo de “operações vencidas” em maio/2019, no valor negativo de R$ 6.882,91. Em páginas anteriores há extrato detalhado da conta corrente que possui no Banco do Brasil dos meses de janeiro a abril de 2019. Percebe-se que não foi apresentado extrato detalho da conta do Bradesco em que há indícios de movimentações de valores consideráveis e incompatíveis com a renda obtida pelo INSS, o que evidencia possível ocultação de outras fontes de renda. Ademais, os Apelantes podem ter contas em outras instituições financeiras para movimentar eventuais quantias que recebem paralelamente ao auxílio do INSS, por isso não se evidencia a alegada hipossuficiência das partes.
Da análise dos autos, vê-se que após o indeferimento da gratuidade os Apelantes interpuseram recurso de apelação cível equivocadamente, o qual não foi recebido pelo Juízo. Em resposta os Apelantes pleitearam a reconsideração da decisão que indeferiu a benesse, sem realizar o pagamento das custas.
Por conseguinte, sobreveio sentença que extinguiu o feito com fulcro no art. 290 c/c 485, IV, ambos do CPC, ensejando a insurgência nesta instância.
Com efeito, sobre o cancelamento da distribuição, o art. 290 do CPC estabelece que: “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. ”
Nesse contexto, em casos como dos autos em que houve pedido pela concessão da assistência judiciária, o Magistrado a quo determinou que a parte apresentasse as provas da incapacidade financeira, ocorre que estes além de não terem trazido tais documentos junto à inicial, quando foram intimados para sanar a falta não produziram provas hábeis à concessão, apenas questionaram o indeferimento e não realizaram o pagamento das custas. Assim, determinado o pagamento das custas, quedaram inertes, acarretando o cancelamento da distribuição, que na hipótese se mostra escorreito.
Nesse sentido, colaciona-se precedentes desta Egrégia Corte Estadual:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO INDEFERITÓRIA DESPROVIDO PELO TRIBUNAL – FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA À FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES – DESÍDIA INJUSTIFICÁVEL CONFIGURADA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CPC, 247 ART. – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O cancelamento da distribuição da petição inicial por falta de recolhimento de custas processuais independe de intimação prévia da parte para adoção dessa providência. Precedentes (REsp 1361811/RS). (TJMT, N.U 0004852-88.2013.8.11.0015, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 17/05/2018)
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO VIA ADVOGADO – INÉRCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA E RECURSO DESPROVIDO. Basta a intimação do advogado para comprovar o pagamento das custas iniciais, nos termos do artigo 290, do NCPC. Compete ao advogado da parte cumprir a determinação para comprovar o pagamento das custas processuais em razão de ser ato processual de natureza técnica, sem necessidade de intimação pessoal do demandante. (TJMT, N.U 0004868-76.2016.8.11.0002, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018)
Quanto à tese de que os tribunais superiores têm se manifestado pela facilitação ao acesso da justiça, tal fato não presume que a gratuidade judiciária será concedida em qualquer circunstância, assim o benefício da assistência judiciária gratuita está regulamentado no Código de Processo Civil e, deve ser concedido a todo aquele que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua necessidade, nos termos do artigo 98 e seguintes:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [...]
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” [...]
Verifica-se que o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira, de modo que o pagamento das custas processuais implique em prejuízo à própria subsistência ou de sua família, o que demandaria conforme redação literal da lei apenas declaração de hipossuficiência.
Contudo, a Constituição Federal, em seu o artigo 5o, inciso LXXIV, ao fixar que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, decreta a necessidade demonstração da hipossuficiência por parte daqueles que buscam a concessão, o que não ocorreu na hipótese.
Nesse sentido:
“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 99, §2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. ” (TJMT, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019)
Com essas considerações, o cancelamento da distribuição feito em primeira instância se mostrou irretocável.
Ante o exposto, DESPROVEJO o presente recurso, para manter incólume a sentença combatida.
Intime-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora